Tribunal: TJMT
Processo: 1083180-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083180-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 787.446.101-06 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao agravo interno a fim de manter o valor de danos morais arbitrado na sentença e mantido na decisão monocrática. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM OUTRA DEMANDA. REPETIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo o valor da indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem em razão de protesto indevido. Pretensão de majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em razão de protesto indevido deve ser majorado diante da repetição da conduta ilícita pela parte reclamada, referente a débito já declarado inexigível em ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima.

4.

Restou incontroverso que a reclamada promoveu novo protesto, em 17/09/2024, por débito já declarado inexigível nos autos no 1013958-89.2019.8.11.0001, configurando reincidência na conduta ilícita.

5.

A repetição da ofensa amplia a reprovabilidade da conduta e o grau de sofrimento experimentado pela vítima, justificando a majoração do quantum indenizatório.

6.

O montante de R$ 6.000,00 alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal em casos análogos, garantindo uniformidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência no protesto indevido de débito já declarado inexigível em demanda anterior agrava a reprovabilidade da conduta e autoriza a majoração do valor da indenização por danos morais.

2.

O quantum indenizatório deve ser fixado de forma a cumprir função reparatória e pedagógica, observando-se parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; CC, art. 406, § 1o; índices SELIC e IPCA para juros e correção monetária.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, 2a Turma Recursal Cível, j. 19.09.2024; TJMT, N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, 2a Turma Recursal Cível, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1067006-55.2022.8.11.0001, 2a Turma Recursal Cível, j. 11.10.2024.

VOTO

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo o valor da condenação por danos morais, fixada na sentença do juízo singular.

2.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.
Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática recorrida para o fim de que seja dado provimento ao recurso inominado, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado.

3.

Assiste razão à parte agravante.

4.

Desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (protesto indevido do nome da requerente em cartório de notas), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

5.

Na hipótese, apenas a parte autora recorreu, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

6.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

7.

No caso em tela, verifica-se que a reclamada efetuou, em 17/09/2024, novo protesto por débitos já declarados inexigíveis no ano de 2019, por meio dos autos de n° 1013958-89.2019.8.11.0001, o que corrobora a narrativa da parte autora quanto à necessidade de majoração da condenação fixada em primeiro grau.

8.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o montante de
R$6.000,00 (seis mil reais)
.

9.

Demais disso, acerca do valor, oportuno pontuar que se amolda ao que vem sendo aplicado por esta Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1067006-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

10.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,

para o fim de majorar a indenização à título de danos morais para o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais).

11.

Os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar do evento danoso, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

12.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

13.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025